Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-74.2019.8.11.0110
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000202-74.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DELAIR PENHIPTSI - CPF: 029.161.141-90 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NAO CONFIGURADO – DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DELAIR PENHIPTSI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral nº 1000202-74.2019.8.11.0110, movida em face da BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID nº 51289039, o apelante sustenta a nulidade do contrato assinado por meio de apontamento digital, ante a inobservância das formalidades legais. Além disso, alega ser vulnerável frente ao contrato complexo, e que, no caso, por se tratar de pessoa indígena, idosa e analfabeta, afigura-se indispensável a formalização do contrato através de instrumento público, visando proteger o idoso da prática de fraude em seu benefício de aposentadoria. Defende a ocorrência de danos morais e necessidade de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, com a total procedência dos seus pedidos inaugurais e inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões de ID nº 51289043, a instituição financeira recorrida refuta,
in totum
, as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte apelante assevera que comprovou a irregularidade da contratação realizada com a instituição financeira apelada, e que, desta forma, deve ser reformada a sentença objurgada para reconhecer a ilicitude da cobrança, bem como a nulidade do respectivo contrato, porquanto firmado em inobservância às formalidades legais, ja que, por se tratar de pessoa indígena, idosa e analfabeta, e indispensável a formalização do contrato por meio de instrumento público.

Pois bem.

Após inúmeros debates nesta Terceira Câmara de Direito Privado, unificamos nosso entendimento acerca das demandas similares à presente e alguns precedentes já foram formados, como por exemplo os Recursos de Apelação Cível n. 1000714-23.2018, 10001286-13.2019, 1001285-28.2019.

Assim, adianto que o recurso manejado comporta parcial provimento.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n. 297 do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O Código de Defesa do Consumidor e aplicável às instituições financeiras”.

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores e objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

E bem verdade que, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que e inviável ao autor a produção de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, ora apelado, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, a parte autora e pessoa indígena, idosa e analfabeta, conforme demonstra o apontamento digital nos documentos colacionados aos autos (ID n. 49282096 e seguintes), e, diante deste contexto, para que o negócio jurídico tenha validade, e necessário que haja observância de algumas formalidades legais, qual seja, tenha sido firmado por meio de instrumento público, o que implica dizer, na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda, por intermédio de procurador constituído, ao qual tenha outorgado poderes por instrumento público.

Na presente demanda não restaram preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III, c/c artigo 166, IV, todos do Código Civil.

Nestes casos, este sodalício tem comungado do seguinte entendimento, vejamos:

“APELACAO CIVEL – ACAO DE COBRANCA JULGADA IMPROCEDENTE – C
ONTRATO DECLARADO NULO - CONTRATACAO DE EMPRESTIMO BANCARIO COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS
– SENTENCA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários para a validade da contratação, mostra-se correta a declaração de nulidade do contrato.
” (TJMT AP 0005631-79.2013.811.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) (destaquei)

“APELACAO CIVEL – ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATACOES DE EMPRESTIMOS BANCARIOS COM PESSOA ANALFABETA – DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO - APOSICAO DE DIGITAL –REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – CONTRATOS DECLARADOS NULOS
– APLICACAO DO CDC - RESTITUICAO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
“Não comprovado o engano justificável, em relação às cobranças indevidas, a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que o consumidor pagou em excesso, e a medida que se impõe.” (TJMT, AP N° 77009/2014).“Os descontos indevidos no benefício previdenciário, relativo a dívida inexistente, ultrapassam os percalços do cotidiano, porquanto atinge verba de caráter alimentar, destinada, de maneira geral, ao sustento do indivíduo e de sua família, não havendo como se afastar a obrigação da instituição financeira em indenizar o dano moral suportado” (TJMT, AP No 79560/2015). A circunstância de que o banco também foi vítima de fraude não e suficiente para elidir o nexo de imputação de responsabilidade. Deveria ter demonstrado a adoção de medidas consistentes na verificação da idoneidade dos documentos. Mas não o fez.” (TJ/MT AP 1002821- 61.2017.811.0040, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei)

Assim, ante a ausência de um contrato valido, resta configurada a responsabilidade do banco apelado, no que tange a realização de descontos indevidos nos proventos da parte apelante, tendo em vista o risco inerente a suas atividades, consoante entendimento sedimentado na Sumula no 479, do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. ”

Neste viés, não ha duvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do recorrido, não havendo falar-se em exclusão de responsabilidade, que, longe de ser considerado como exercício regular de direito, caracterizou ato ilícito.

Portanto, se não comprovada a manifestação de vontade da parte contratante em celebrar o contrato, em consonância com as exigências legais para o caso de se tratar de pessoa idosa e analfabeta, a iniciativa da instituição bancária de tomar e concretizar a cobrança constitui ato ilícito, pois o seu enriquecimento não teve causa jurídica, sendo devida a restituição a demandante dos valores descontados junto ao órgão previdenciário.

Quanto a restituição, embora em situações semelhantes tenha determinado a devolução em dobro dos valores, em análise mais acurada deste feito, e de tantos outros análogos, volto a comungar do entendimento outrora defendido nesta Câmara, para que o
quantum
descontado indevidamente seja restituído de forma simples ao apelante, quando houver nos autos a comprovação de que os valores oriundos do contrato de empréstimo foram repassados ao consumidor.

Quanto aos danos morais, sendo a lide regida pela legislação de consumo, não ha que se perquirir acerca da existência de culpa, mas apenas do dano/prejuízo resultante de uma conduta praticada contra o consumidor (nexo causal). Esta e a exegese do art. 14 do CDC e arts. 186 e 927/CC.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo.

Paragrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Cumpre anotar que a cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, pois, o caso dos autos não se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação, ainda mais quando, sequer, houve a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos restritivos de crédito ou outro fato extraordinário que ultrapasse a barreira do mero dissabor cotidiano.

Repisa-se que não se trata de fraude bancária praticada por terceiros, eis que, caso em concreto, não foi demonstrado, afora a inobservância dos requisitos de formalidade necessários para pactuação por analfabetos (através de instrumento público ou acompanhado de procurador, de igual forma constituído, assinando a rogo), nenhuma dor ou sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento sofrido pelo apelante.

Deste modo, deixo de acolher o pleito formulado de fixação de indenização por eventuais danos morais.

Por fim, a luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, consoante ja decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. SUCUMBENCIA RECIPROCA.DESPESAS PROCESSUAIS. As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto e, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes. (AgRg no REsp 1.354.123/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomao, DJe 29.06.2015)

Levando em consideração o número e a expressão econômica dos pedidos acolhidos e rejeitados, entendo que distribuição da sucumbência definida na sentença deve ser repartida em igual proporção, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais da parte autora e declarar a nulidade do contrato entabulado em inobservância a legislação de regência, devendo as partes retornarem ao
status quo ante
, restituindo à parte apelante, de forma simples, a integralidade dos valores descontados em seu benefício previdenciário, devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC, desde a data do desconto de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da assistência judiciária (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020